Tribunal: TJDFT
Processo: 0716727-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. COMPROVAÇÃO DA LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. CONVERSÃO DA BUSCA E APREENSÃO EM EXECUÇÃO. FACULDADE.
I – A imposição de se demonstrar a localização do veículo, para deferir pedido de desentranhamento do mandado de busca, apreensão e citação, não tem previsão legal.
II – A conversão da busca e apreensão em execução representa faculdade do credor, art. 4o do Decreto-Lei 911/69.
III – Agravo de instrumento provido.